Tribunal: STF
Processo: RMS 28012
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM PAD. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO SOBRE AS CONCLUSÕES DO PAD. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO EM DECORRÊNCIA DO NÃO ACOMPANHAMENTO, PELO REPRESENTANTE LEGAL DO AGRAVANTE, DA OITIVA DOS DEPOIMENTOS DOS DEMAIS ACUSADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Lei nº 8.112/1990 não prevê o oferecimento de alegações finais em processo administrativo disciplinar. (Precedente: RMS 26.226, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01/07/2010).



    2. Não há previsão legal para intimação pessoal do acusado sobre as conclusões do PAD. (Precedente: RMS 24526, Rel. Min. Eros Grau, DJe 15/08/2008).



    3. In casu, não restou demonstrado o prejuízo concreto em decorrência do não acompanhamento, pelo representante legal do agravante, da oitiva dos depoimentos dos demais acusados.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.